Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA DISCUSSÃO E RECURSO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870.947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, § 5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E.
1. Em sede de agravo de instrumento interposto pela parte credora, não podem ser conhecidas as questões arguidas em contrarrazões que desbordam dos limites do recurso principal e não estão compreendidas no âmbito da decisão objeto do recurso. Sendo assim, descabe decidir sobre a pretensão de suspender-se a tramitação do feito de origem, com base em alegação inédita, em flagrante inovação recursal, pretensão esta que demandaria a interposição de agravo de instrumento próprio pelo devedor, isto após expressa deliberação do magistrado singular.
2. No acórdão que julgou o RE no 870.947/SE, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei no 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE no 870.947.
4. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido.
5. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E.
6. Cabível a requisição de pagamento antes da preclusão das questões discutidas no cumprimento de sentença, mas limitada ao valor incontroverso, à luz do disposto no art. 535, § 4o, do CPC, consoante decidido, em caráter vinculante, no RE no 1.205.530 e na ADI no 5.534. Porém, não estando inequivocamente demonstrado que o crédito total seja inferior ao limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, a ordem deve ser expedida sob a forma de precatório.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.